Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. SUSPENSÃO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. PRELIMINARES DE JULGAMENTO CITRA PETITA E EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. NÃO RECONHECIMENTO DE RESCISÃO CULPOSA. PREVALÊNCIA DO ACORDO PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A demanda versa sobre contrato de prestação de serviços comunicação e marketing, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, a partir de 27/09/2017 (ID 24861399). Todavia, em 22/02/2019 as partes suspenderam, de forma consensual, as obrigações contratuais por 90 dias e, em 26/06/2019, firmaram novo pacto de suspensão, desta vez por prazo indeterminado, ID 24861401 e 24861402, respectivamente.

2. A parte autora/contratada insurge-se contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a rescisão contratual e os respectivos termos aditivos, sem, contudo, aplicar a multa prevista na cláusula 7.3. Em suas razões recursais, arguiu preliminares de julgamento extra e citra petita e no mérito pugnou pela aplicação da multa contratual no valor de R$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais), referente a 25% do valor remanescente do contrato (22 meses).

3. Não há que se falar em julgamento extra (diferente do pedido inicial) ou citra petita (aquém do pedido inicial), pois a sentença proferida encontra-se adstrita ao pedido inicial: fim da suspensão do contrato ou, alternativamente, a rescisão contratual com aplicação de multa.

4. Assim, verifica-se que a sentença declarou a rescisão contratual, que é pedido intrínseco ao pedido alternativo formulado na inicial. A rescisão contratual é pressuposto, condição necessária, à aplicação da multa, sendo esta cabível somente em caso de rescisão imotivada. Portanto, não houve violação ao art. 460 do CPC, razão pela qual as preliminares de julgamento extra e citra petita devem ser rejeitadas.

5. No mérito, não restou demonstrada a culpa ou dolo da ré/contratante/apelada em rescindir o contrato, pois a suspensão do contrato por prazo indeterminado se deu de forma consensual.

6. Assim, ainda que a permanência da suspensão indefinida tenha se tornado um encargo excessivo para a parte autora/apelante, ensejando a rescisão do contrato, não há que se falar em aplicação de multa por culpa ou dolo da parte ré/apelada.

7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e no mérito não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.